Tribunal: TJSP
Processo: 3004168-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos – Recurso da FESp – Provimento de rigor.
Direito à saúde constitucionalmente garantido – O prazo assinalado pelo Juízo a quo, todavia, mostra-se exíguo, razão pela qual fica dilatado para 30 dias (nos termos do despacho inicial), que se mostra razoável para a superação de entraves de ordem burocrática, bem como

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de fazer – Fornecimento de medicamentos – Recurso da FESp – Provimento de rigor.
Direito à saúde constitucionalmente garantido – O prazo assinalado pelo Juízo a quo, todavia, mostra-se exíguo, razão pela qual fica dilatado para 30 dias (nos termos do despacho inicial), que se mostra razoável para a superação de entraves de ordem burocrática, bem como a redução da multa porque excessivo o valor fixado.
Recurso provido.